Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto no cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante alega omissão quanto ao reconhecimento de excesso de execução, suposta inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ e incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento de excesso de execução por afronta a preceitos legais e jurisprudenciais; à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ; à forma de incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado e suposto anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece das alegações relativas ao excesso de execução e à inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, pois não foram suscitadas na origem nem devolvidas para apreciação pelo órgão colegiado, caracterizando inovação recursal e afronta ao princípio da dialeticidade.
4. A apresentação de fundamentos inéditos em embargos de declaração não caracteriza a omissão do julgado, e representa clara inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade.
5. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, e têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reforça que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a decisão.
7. A alegação de contradição entre o acórdão e dispositivos legais, doutrina ou jurisprudência não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir o mérito do julgamento, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Constitui inovação recursal a apresentação de teses inéditas em embargos de declaração que não tenham sido suscitadas na origem nem apreciadas pelo órgão colegiado, violando o princípio da dialeticidade.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. A mera discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura contradição, omissão ou obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II, e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl no AI 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023; TJDFT, EDcl na ApC 0710916-77.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024.